Tribunal: TJDFT
Processo: 0708725-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708725-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ALVES DE SOUZA FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PEDRO ALVES DE SOUZA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 85101571 dos autos de origem), que, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c prestação de contas movida pelo agravante em desfavor do BANCO DE BRASILIA S/A - BRB, indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial por entender que não restou demonstrado nenhum dos requisitos autorizadores de tal medida, destacando que parte autora, ora agravante, sequer juntou aos autos os documentos que indicam a existência de vínculo contratual entre as partes relativos aos cartões de crédito, razão pela qual há de prevalecer, ao menos em sede de cognição sumária, o princípio da boa-fé contratual, bem como da continuidade dos negócios jurídicos. Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, sustenta o agravante, em síntese, que é servidor público aposentado e correntista do banco agravado. Afirma que lhe foram oferecidos “(...) dois cartões de crédito das bandeiras Mastercard e Visa, no valor de R$ 3.000,00 e R$ 6.000,00, respectivamente. O requerente vem ao longo dos anos utilizando e pagando os valores devidos, acontece que desde o último acordo que fez, no próprio banco, para quitar os valores devidos, em meados do ano passado, em face da situação de insolvência, pois os descontos excedem o salário do devedor e o mesmo não possui bens para saldar as dívidas de outra forma. Desde aquela época o banco vem mantendo descontos exorbitantes, que fogem ao controle de qualquer correntista. Noutro norte, o banco se nega a fazer acordo, no sentido de cancelar os cartões e dividir os valores devidos, a fim de possibilitar a solução do problema, o que vem resultando no aumento indiscriminado do valor devido, em vista dos juros exorbitantes de cartões de crédito e descontos em sua conta corrente que ultrapassam os valores recebidos a título de salário, ou seja, o requerente não está recebendo nenhum valor de seu salário, ao contrário, teve que fazer novo empréstimo para se alimentar.” (ID 24347181) Diante dessas circunstâncias, assevera que toda sua renda mensal está substancialmente comprometida com os descontos realizados pelo agravado, e que necessita do provimento jurisdicional postulado para resguardar um mínimo de dignidade para si e para sua família, da qual é o único provedor. Defende que “(...) não existem documentos que indicam a existência de vínculo contratual entre as partes relativos aos cartões de crédito. Atualmente recebemos cartões em casa, sem qualquer “papel” ou contrato para assinar e o contrato passa a ter valor a partir do momento em que o cartão é utilizado. Noutro viés, existem os descontos apresentados que comprovam que há descontos de cartão de créditos, conforme extrato apresentado, pelo que extraímos e apresentamos os descontos mencionados.” (ID 24347181) Pontua ainda que “(...) a relação entre autor e réu é de consumo, devendo prevalecer a inversão do ônus da prova e, caso houvesse contrato, a parte ré poderia ser instada a apresenta-lo, mas não o fará pelo fato de não existir documento de contrato, como dito anteriormente, o contrato se sela quando se utiliza o cartão e esse procedimento é conhecido pela maioria dos brasileiros, ao menos para aqueles que possuem ou já possuíram cartão de crédito.” (ID 24347181) Tece conciso arrazoado sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada. Ao final, requer “(...) a concessão de liminar para que o banco se abstenha de confiscar qualquer valor do salário do Agravante; eis que presentes os requisitos estabelecidos em Lei, bem como a vasta jurisprudência deste Egrégio Tribunal.” (ID 24347181) No mérito, requesta pelo provimento deste recurso para reformar da decisão recorrida, com o conseguinte deferimento do provimento provisório almejado na petição inicial da ação ajuizada em face do agravado. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 85101571 dos autos originários), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar, de caráter eminentemente satisfativo, buscada pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. À primeira vista, apura-se que, no caso em exame, o agravante não alega qualquer defeito ou vício nos negócios jurídicos que ensejam os descontos por ele reputados abusivos. Portanto, não havendo sustentação de ocorrência de máculas nos negócios jurídicos livremente pactuados, tendo a parte recorrente utilizado do crédito rotativo que lhe fora ofertado, e não efetuando os pagamentos nos moldes ajustados, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), merece prevalecer o que fora pactuado livre e voluntariamente entre as partes. Nessa linha de orientação caminha a moderna jurisprudência deste Tribunal de Justiça, cujos entendimentos expressados nas ementas dos julgados abaixo citados, mutatis mutandis, acrescento às razões de decidir ora delineadas como reforço de argumentação: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NULIDADES DA SENTENÇA NÃO VERIFICADAS. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em razão da liberdade contratual e do princípio da boa-fé, os descontos em conta corrente não podem ser limitados a 30% da remuneração. 2. Não é nula nem caracteriza error em judicando a sentença que fundamentadamente afasta os pedidos autorais, por não acolher a tese jurídica autoral. 3. Sem impugnação específica dos débitos lançados na fatura do cartão de crédito mês a mês, incabível a impugnação genérica das despesas lançadas, mormente quando todas as faturas trazem os mesmos estabelecimentos comerciais frequentados pela consumidora. 4. Não é ilegal ou abusiva cláusula que prevê a possibilidade de retenção de valores em conta corrente em caso de inadimplemento da fatura do cartão de crédito, pois tal previsão se insere na esfera de livre disposição das partes, como expressão da autonomia privada. 5. O consumidor não pode celebrar contrato de prestação de serviço com a instituição bancária, no qual há autorização prévia de débito em conta para o pagamento de faturas em atraso, utilizar o cartão e o crédito disponível e, quando inadimplente, se opor à cláusula contratual pactuada, sob a alegação de a conta bancária, na qual são efetuados os descontos, ser destinada ao recebimento de seus vencimentos, pois tal comportamento seria contraditório, além de ferir o princípio da boa-fé que se espera dos contratantes antes, durante e após a contratação. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1320262, 07079458620188070004, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO. CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO, COM EXCLUSÃO DOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. VALORES DESCONTADOS EM MONTANTE INFERIOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DO VALOR DE PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS PARA ATENDER AO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DE VONTADE. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE PELO PRÓPRIO PLANEJAMENTO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. A Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, estabelece, em seu art. 29, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do militar para os descontos autorizados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta bancária, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento. 2. Na hipótese, mesmo com a exclusão dos descontos obrigatórios incidentes sobre a remuneração do autor, os descontos relativos a empréstimos consignados somados àqueles realizados diretamente em sua conta corrente não ultrapassam o patamar legal. 3. A limitação de 30% (trinta por cento) não se aplica às dívidas de cartão de crédito, uma vez que são criadas e majoradas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia de vontade. 4. Recursos conhecidos e providos. (Acórdão 1308500, 07034770620198070017, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Conforme bem observado pelo Juízo de primeiro grau na decisão recorrida, “(...) tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente, em especial quanto a retenção indevida de valores de sua conta bancária.” (ID 85101571 dos autos de origem) A legalidade ou não dos descontos das parcelas referentes aos contratos de cartões de crédito será aferida durante o curso do processo, mediante a instrução probatória cabível na espécie. À luz dos elementos de convicção até agora coligidos aos autos não se encontra demonstrada, em grau suficiente, a verossimilhança das alegações afirmada pela parte agravante a ponto de justificar o deferimento da tutela de urgência requestada. No caso vertente, há necessidade de um maior aprofundamento na instrução processual, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para melhor compreensão do alcance da pretensão do recorrente, de modo que se chegue a um convencimento da causa, extraindo substratos para lastrear a resolução da controvérsia posta à colação. Não custa frisar que a todas as partes do processo devem ser asseguradas uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Assim sendo, nessa fase de cognição sumária e instrumental, admitida para o momento, e considerando a ausência de demonstração de vícios ou defeitos dos negócios jurídicos entabulados entre as partes, e que os ajustes foram aparentemente pactuados de forma livre pelo interessado, reputo não preenchidos causticamente os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, e, por isso, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator